Tribunal: TJSP
Processo: 1003778-72.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003778-72.2019.8.26.0073

Registro: 2020.0000377314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003778-72.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante CHARLES
LAMBERTUS MOREIRA VAN HAM, é apelado OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA
COMARCA DE AVARÉ.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 15 de maio de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003778-72.2019.8.26.0073

Apelação Cível no 1003778-72.2019.8.26.0073 -Voto no 31.121 - Avaré - Аνάφη
2
Apelação Cível n. 1003778-72.2019.8.26.0073
Apelante: Charles Lambertus Moreira Van Ham
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica da Comarca de Avaré
Voto no 31.121
Arrematação de direitos oriundos de compromisso de
compra e venda. Arrematante que adquiriu os direitos do
compromissário comprador, mas não a propriedade do
imóvel. Ausência de aquisição do direito de propriedade.
Negócios jurídicos posteriores que não admitem registro.
Inobservância do princípio da continuidade. Recusa do
título mantida. Recurso não provido.
1. Trata-se de apelação interposto por Charles Lambertus
Moreira Van Ham contra a r. sentença (fl. 135/140) que julgou
procedente a dúvida e manteve a recusa de acesso da escritura de venda
e compra entre Charles Lambertus Moreira Van Ham e Albertus
Gerardus Scholten no Registro de Imóveis de Avaré, por quebra do
princípio da continuidade. A arrematação não teve como objeto o
direito de propriedade, mas sim os direitos decorrentes do compromisso
de compra e venda, registrado no fólio real, pelo qual os titulares do
domínio (João Ribeiro da Silva e Maria Ramos Ribeira da Silva)
prometeram a venda do imóvel à Gilson Ramos Gianesella, executado
em ação trabalhista que teve seus direitos forçadamente transferidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003778-72.2019.8.26.0073

Apelação Cível no 1003778-72.2019.8.26.0073 -Voto no 31.121 - Avaré - Аνάφη
3
para Charles Lambertus Moreira Van Ham.
O apelante sustenta que seria absolutamente impossível
cumprir a exigência, haja vista ter adquirido o imóvel na condição de
simples arrematante em leilão judicial; a arrematação é forma originária
de aquisição do bem imóvel e não existe relação jurídica com o pretérito
titular do domínio; entende não ser razoável a exigência de uma
escritura pública do titular do domínio de quem o bem foi arrematado;
pretende seja reformada a sentença e reconhecido que o Apelante
adquiriu não apenas os direitos, mas também a propriedade do imóvel
arrematado, bem como, seja julgada improcedente a dúvida suscitada,
realizando-se os atos de registro pertinentes.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Discute-se nos autos, à admissibilidade do ingresso de
escritura pública de venda e compra - fl. 24/25 - em que Charles
Lambertus Moreira Van Ham transmitiu o lote n.o 01, da quadra n.o 07,
do loteamento Enseada Azul, no município de Paranapanema/SP, para
o apelante, Albertus Gerardus Scholten.
O título após qualificação pelo Registrador de Imóveis
de Avaré foi recusado por inobservância ao princípio da continuidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003778-72.2019.8.26.0073

Apelação Cível no 1003778-72.2019.8.26.0073 -Voto no 31.121 - Avaré - Аνάφη
4
pois o vendedor não figurava como proprietário na matrícula no 77.787.
Charles Lambertus Moreira Van Ham arrematou os direitos de
compromissário comprador de que era titular Gilson Ramos
Gianesella, nos termos dos registros no 02, 03 e 04 da matrícula (doc.
4). Assim, sendo compromissário comprador, não pode dispor da
propriedade do imóvel. Admitir a registro título em que os
compromissários compradores transmitem o domínio do imóvel levaria
à quebra do trato sucessivo consagrado nos artigos 195 e 237 da Lei no
6.015/73 (fl. 02); (...) No caso posto, figuram como proprietários João
Ribeiro da Silva e Maria Ramos Ribeiro da Silva, não podendo, per
saltum, Charles Lambertus transmitir a propriedade do imóvel ao
requerente Albertus (fl.03).
Atento a matrícula no 77.787, R-06, do Registro de
Imóveis de Avaré - fl. 39/45 - Charles Lambertus Moreira Van Ham
não arrematou a propriedade do imóvel, mas apenas os direitos de
compromissário comprador que competiam à Gilson Ramos Gianesella,
executado na reclamação trabalhista n° 0041900-13.2009.5.15.0031 da
Vara do Trabalho da Comarca de Avaré. O imóvel, portanto, continuava
pertencendo à João Ribeiro da Silva e Maria Ramos Ribeira da Silva.
Diante do quadro registral era inadmissível a transmissão
da propriedade de Charles Lambertus Moreira Van Ham para Albertus
Gerardus Scholten, por evidente afronta ao princípio da continuidade,
fato bastante a prejudicar todo e qualquer ingresso de titulos posteriores.
Dispõe o art. 195 da Lei de Registros Públicos: se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003778-72.2019.8.26.0073

Apelação Cível no 1003778-72.2019.8.26.0073 -Voto no 31.121 - Avaré - Аνάφη
5
imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o
oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior,
qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do
registro.
Como ensina VALMIR PONTES: só a pessoa
nominalmente referida no registro como titular do domínio de um
imóvel pode transmitir a outrem esse seu direito ou onerá-lo de
qualquer modo (apud ORLANDI NETO, Narciso. Retificação do
Registro de Imóveis. Juarez de Oliveira, 1999, p. 57).
A tese do recorrente que o ato de arrematação judicial é
modo originário de aquisição da propriedade, o que bastaria para
autorizar o pedido de ingresso do título de compra e venda, não se
sustenta. Primeiro, pois não houve arrematação da propriedade mas dos
direitos do compromissário comprador. E mais, é posição consolidada
no Conselho Superior da Magistratura que a arrematação é modo
derivado de aquisição da propriedade:
REGISTRO DE IMÓVEIS - CARTA DE
ARREMATAÇÃO - MODO DERIVADO DE
AQUISIÇÃO
DA
PROPRIEDADE
-
FERIMENTO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
CONTINUIDADE E DA ESPECIALIDADE
OBJETIVA
-
RECURSO
DESPROVIDO
(TJSP, Apelação no 9000002- 19.2013.8.26.0531,
Relator. Des. Elliot Akel, j. Em 02.09.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003778-72.2019.8.26.0073

Apelação Cível no 1003778-72.2019.8.26.0073 -Voto no 31.121 - Avaré - Аνάφη
6
REGISTRO DE IMÓVEIS - CARTA DE
ARREMATAÇÃO- FORMA DERIVADA DE
AQUISIÇÃO
DA
PROPRIEDADE
-
EXECUTADA QUE NÃO FIGURA COMO
PROPRIETÁRIA
DO
IMÓVEL
NA
RESPECTIVA MATRÍCULA - AFRONTA
AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE -
RECURSO DESPROVIDO (TJSP; Apelação
1047731-10.2016.8.26.0100;
Relator:
Des.
Pereira Calças; Órgão Julgador: Conselho
Superior de Magistratura; Foro Central Cível -
1a Vara de Registros Públicos; DJe 29.10.2017).
e
REGISTRO
DE
IMÓVEIS
-
Carta
de
Arrematação- Título judicial que não escapa à
qualificação registral - Forma derivada de
aquisição de propriedade - Desqualificação por
ofensa
ao
princípio
da
continuidade
-
Cancelamento objetivado, com a finalidade de
possibilitar a inscrição do título, que não
comporta exame na via administrativa - Dúvida
julgada procedente - Recurso não provido
(TJSP,
Apelação
Cível:
1061979-44.2017.8.26.0100,
Relator:
Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003778-72.2019.8.26.0073

Apelação Cível no 1003778-72.2019.8.26.0073 -Voto no 31.121 - Avaré - Аνάφη
7
Geraldo Francisco Pinheiro Franco, DJe
23.05.2018).
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica